Tribunal: TJSP
Processo: 1013652-82.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013652-82.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
NEI DE LIMA, é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SSP/SP - COOPMIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1013652-82.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45629
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45629
APEL.No : 1013652-82.2019.8.26.0008
COMARCA : SÃO PAULO (TATUAPÉ)
APTE. : VALDIR NEI DE LIMA
APDO. : COOP ECON E CRED MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES
E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS DA
SEGURANÇA PUBLICA DO ESP
*AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Ausência de recolhimento do preparo - Intimação da
apelante para comprovação dos requisitos da gratuidade
processual ou recolhimento, nos termos do art. 1.007 do
Código de Processo Civil não atendidos - Inércia dos
recorrentes que implica na deserção do apelo - Recurso não
conhecido.*
Trata-se de embargos à execução
rejeitados liminarmente, pela r.sentença de fls.39/41,
com fundamento no artigo 918, I do Novo Código de
Processo Civil.
Não se conformando com os termos da
r.sentença,
o
embargante
apresentou
apelação
de
fls.43/53, pugnando, preliminarmente pela concessão da
gratuidade
processual.
No
mérito,
argumenta
a
inexistência de citação válida e a tempestividade dos
embargos. Afirma que assinou a nota promissória em
branco, e que o título está vinculado a contrato já
cumprido portanto é nulo. Aponta que o imóvel penhorado é
bem de família e requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A cooperativa propôs ação de execução
lastreada em nota promissória emitida em razão de
empréstimo financeiro.
Pugnou pela concessão da gratuidade
processual em sede de embargos à execução, rejeitados na
sentença recorrida.
O recorrentes foi intimado, pelo despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1013652-82.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45629
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
de fls.66, a comprovar o preenchimento dos pressupostos
legais para apreciação do pedido de gratuidade, nos
termos do artigo 99, § 2o do CPC, sob pena de deserção,
quedando-se, entretanto, inerte.
Desta forma, em que pese os argumentos
apresentados em sede de apelo, o recurso não pode ser
conhecido, vez que manifestamente deserto.
O artigo 1.007 do Novo Código de Processo
Civil, é claro ao estabelecer que as custas de preparo
devem ser recolhidas no momento da interposição do
recurso, sob pena de deserção.
Uma vez não concedida a gratuidade e não
efetuado o recolhimento do preparo, o decreto de deserção
é de rigor.
No mesmo sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
Indeferimento
da
inicial

Assistência
judiciária
gratuita não concedida - Custas não recolhidas - Agravo
improvido - Apelação julgada deserta por falta de preparo
- Agravo não conhecido - Matéria
preclusa
-
Reconhecimento
da
deserção
por
decisão
transitada em julgado, que impede o conhecimento do apelo
- Não conhecimento. (Apelação Cível n. 142.130-4/4 - São
Paulo - 4a Câmara de Direito Privado - Relator: Carlos
Stroppa - 20.11.03 V.U.)
Ademais, 'faltante um dos pressupostos
formais
da
regularidade
recursal,
a
consequência
inexorável é o não conhecimento do recurso' (cf. José
Carlos Teixeira Giorgis, “Notas sobre o Agravo”, in RT
734/129;
Vicente
Grecco
Filho,
“Comentários
ao
Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória”, Ed.
Saraiva, p.31; Cândido Rangel Dinamarco, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Malheiros, 3a ed., 1996,
p.189).
Ante o exposto, não conheço do recurso,
posto que manifestamente deserto.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator